Tribunal: STF
Processo: AO 2562
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Meneghel Bettiol em face da União e do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de seu direito à outorga do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Rio do Sul, Seção Judiciária de Santa Catarina, autuada como Ação Ordinária nº 5000739-24.2020.4.04.7214, na qual se requereu: (i) “a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC/15), em caráter liminar, para que seja reconhecido o direito do autor sobre a outorga do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma, com a consequente nomeação e posse do sr. Luiz Meneghel Bettiol na serventia”; (ii) “Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer liminarmente a devida anotação quanto à condição de serventia sub judice referente ao 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma no Edital nº 3/2019-TJSC”; e (iii) “ao final, o julgamento de procedência do feito para confirmar a liminar concedida, declarado definitivamente o direito do autor como delegado titular do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma-SC, convalidando-se todos os atos registrais por ele praticados na vigência da medida liminar”
    O autor narra que "no ano de 2011 foi deflagrado o Concurso Público para Ingresso nas Atividades Notariais e de Registro do Estado de Santa Catarina promovido pelo Tribunal de Justiça estadual por meio do Edital nº 346/2011 e republicado por intermédio do Edital nº 176/2012, no qual figurava como delegação vaga o 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma — SC.” 
    Relata que "foi aprovado em 20º lugar no certame. O TJSC designou a data de 1 de outubro de 2015 para realização de audiência pública de escolha de serventias vagas integrantes do concurso". 
    Aduz que “diversas serventias não foram objeto de escolha na audiência realizada em outubro de 2015 e outras permaneceram vagas pelo fato dos candidatos, após a outorga, não terem tomado posse, resultando sem efeito os atos então expedidos. Por esse motivo, no dia 05 de maio de 2016 foi determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a realização de AUDIÊNCIA DE REESCOLHA, resultando na divulgação do Edital nº 20/2016”.
    Informa que “no dia 03 de novembro de 2016, foi realizada a primeira audiência de reescolha, na qual ocorreram os seguintes fatos: a) O candidato Fernando Virmond Portela Giovannetti abdicou do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma, optando pelo 2º Tabelionato e Protesto de Títulos da comarca de Brusque; b) O candidato Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho, (12º colocado), que não havia optado por qualquer serventia na audiência ocorrida em 01/10/2015, escolheu o 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma, delegação que foi considerada em permanência ininterrupta de vacância quando da reescolha pelo candidato Fernando”. 
    Afirma que “a posse e o início do exercício das atividades delegadas ao candidato Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho não foram por ele providenciadas, o que levou a Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a expedir o Ato GP nº 377, de 15 de fevereiro de 2017 tornando sem efeito a outorga da delegação do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma, e, por consequência, mantendo-se inalterada a vacância que foi considerada ininterrupta na audiência de reescolha do dia 03 de novembro de 2016, apesar da abdicação do candidato Fernando Virmond Portela Giovannetti.”
    Salienta que "por determinação judicial advinda do processo 5005714-61.2016.4.04.7204/SC, no dia 09 de junho de 2017 foi publicado o Edital nº 14/2017 que convocou somente os candidatos afetados por aquela decisão, porém o Autor não estava dentre os abrangidos”.
    Pontua que "no dia 27 de julho de 2017, o Desembargador Presidente do TJSC decidiu por indeferir todos os pedidos de designação de nova audiência de reescolha e declarou encerradas as etapas de escolha das serventias no concurso". No entanto, "apesar da decisão de julho de 2017, em 2018, a decisão da Justiça Federal de São Miguel do Oeste/SC determinou que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina oferecesse aos candidatos do concurso a serventia da comarca de Santo Amaro da Imperatriz."
    Assevera que o Edital 21/2018 do TJSC convocou todos os aprovados no certame para participarem da "reescolha' em relação apenas ao Ofício de Santo Amaro da Imperatriz, e as possíveis vagas que surgissem em decorrência de sua escolha, mas não englobou o 2º Cartório Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC e nem outras serventias.
    Salienta que ingressou com Procedimento de Controle Administrativo 0008381-94.2018.2.00.0000, no Conselho Nacional de Justiça, mas seu pedido foi julgado improcedente. Houve recurso, mas a este foi igualmente negado provimento. Assim, em razão do insucesso de obter provimento favorável na via administrativa, o autor ingressou com a presente ação.
    Alega que “o TJSC, em cumprimento ao Edital nº 23/2016 e ao artigo 236, §3º da Constituição Federal, deveria ter ofertado o referido Ofício através de nova convocação para audiência de reescolha”.
    Aduz que “a convocação para nova audiência de reescolha, no entanto, não ocorreu, ficando o Autor preterido de seu direito de escolher e de assumir o 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma”.
    Por ocasião da emenda à petição inicial, o autor delimitou o seu pedido de mérito à "revisão da decisão do CNJ no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008381- 94.2018.2.00.0000 (evento 1, PROCADM 19), para que seja reconhecido a vacância do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma, possibilitando o reconhecimento do direito do requerente à outorga do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma ou a designação de nova audiência de reescolha para oferta do 2º Cartório Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC."
     O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar.
    O Estado de Santa Catarina, em sua contestação, postulou, preliminarmente, a suspensão do processo, em razão da liminar proferida na ADI 4.412/DF. No mérito alegou que "no presente feito, em que pese o 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC constar do edital de abertura do certame, o mesmo foi ofertado e escolhido, no dia 1°.10.2015 pelo candidato Fernando Virmont Portela Giovannetti, que havia se classificado em 6° lugar no certame mas que, posteriormente à escolha, renunciou à sua titularidade na data da realização da sessão de reescolha do dia 3.11.2016, optando pelo 2° Tabelionato de Protestos de Brusque/SC". 
    Afirmou que "na mesma sessão de reescolha, o candidato Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho, classificado na 12ª posição, escolheu a aludida serventia porém, por não ter entrado em exercício no prazo legal, referida outorga foi tornada sem efeito, motivo pelo qual, até hoje, considerada vaga".
    Aduziu que "a vacância do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC ocorreu após a deflagração do certame pelo edital n. 176/12, uma vez que proveniente da expressa renúncia de seu titular havida na sessão de reescolha".
    Asseverou que "não há que se falar em necessidade de oferecimento da mesma para eventuais classificados, uma vez que por expressa disposição legal constante no art. 11 da Resolução n. 81/09 do CNJ quando do item 14.2 do Edital de abertura do certame, somente as vagas abertas até a publicação do instrumento de convocação podem ser ofertadas mas não as havidas após a sua publicação como a aqui analisada, uma vez que em que pese estar vaga na data da abertura do certame, foi preenchida e, posteriormente, declarada vaga". 
    Salientou que, "em que pese terem havido outras sessões de reescolha, colhe-se das informações prestadas pela 1ª Vice-Presidência do TJSC, bem como da documentação que segue anexa, que as mesmas somente ocorreram para dar cumprimento à decisões provenientes de processos judiciais, que discutiam reclassificações e correções de questões, sendo que nenhuma delas adentrou ao mérito do ato administrativo de oferta ou não de escrivanias que já haviam sido preenchidas e que, posteriormente, tornaram-se vagas, como a do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC".
     A União, por sua vez, sustentou, preliminarmente, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar a presente demanda. No mérito, afirmou, em síntese, que "não há dúvida que houve a delegação regular do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Criciúma, em favor de Fernando Virmond Portela Giovannetti, que a exerceu, no mínimo, no período de 24.11.2015 a 03.11.2016, ou seja, por quase um ano. A referida delegação, como já dito, foi extinta em razão da renúncia do delegatário [artigo 39, IV, da Lei nº 8.935/1994]. Por fim, não tendo o candidato Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho, entrado em exercício no prazo previsto em lei, tornando-se sem efeito o Ato GP nº 1520, de 09.12.2016, a serventia foi declarada vaga desde a referida data (artigo 39, §2°, da Lei n° 8.935/1994). Não há dúvida, portanto, que a vacância do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Criciúma se deu em 09.12.2016, pois, reitere-se, no período de 24.11.2015 a 09.12.2016 havia delegação válida em favor do Fernando Virmond Portela Giovannetti. A vacância, não há dúvida, se deu durante a vigência do concurso, motivo pelo qual a serventia não poderia ser oferecida aos candidatos, na forma do item 14.2 do Edital n° 176/2012 e do artigo 11 da Resolução CNJ nº 81, de 09.06.2009".
    Após a apresentação da contestação pela União, o juízo da 1ª Vara Federal de Rio do Sul, Seção Judiciária de Santa Catarina, declinou da competência para apreciação da ação, considerado o julgamento de mérito proferido nos autos da ADI 4.412/DF.
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, preservando-se os atos ordinatórios, de mera impulsão processual. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.
    A pretensão central do Autor é voltada à "revisão da decisão do CNJ no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008381- 94.2018.2.00.0000 (evento 1, PROCADM 19), para que seja reconhecido a vacância do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma, possibilitando o reconhecimento do direito do requerente à outorga do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Criciúma ou a designação de nova audiência de reescolha para oferta do 2º Cartório Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC. Logo, verifica-se que não se impugna ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado de Santa Catarina para figurar no polo passivo da ação.
    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça. Em outras palavras, no desempenho do controle judicial dos atos administrativos do CNJ, cabe o exame da regularidade formal dos atos praticados no âmbito do procedimento de controle administrativo, em cotejo com as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.
    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).
    Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo autor por entender pela impossibilidade de oferecimento de cartórios extrajudiciais que vagaram no curso do certame, conforme regras do instrumento convocatório, e que a realização de sessões de reescolha para a oferta de serventias vagas é matéria circunscrita à conveniência e oportunidade do Tribunal, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão:
    “8. As razões de decidir são suficientemente claras, pois a condução de concurso público encontra-se na órbita da autonomia financeira e orçamentária do requerido, já que não se vislumbra ilegalidades a serem controladas por este Conselho. 
    9. Nesse sentido, o TJSC realizou duas sessões para a escolha das serventias vagas: a primeira ocorrida em 10-10-2015 (Edital n° 37/2015 — Id 3257953) e a segunda em 3-11-2016 (Edital n° 29/2016 — Id 3257962[1]). 
    Como ressaltado na monocrática, o cartório em questão, o 2° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC, foi ofertado no certame e escolhido, na audiência do dia 1°-10-2015, pelo candidato Fernando Virmond Portela Giovannetti, classificado em 6° lugar (Id 3257955, fl. 9; Id 3257958, fls. 2 e 3; Id 3258116, fl. 5)), o qual renunciou à titularidade na sessão de reescolha de 3-11-2016, e optou pelo 2° Tabelionato de Protestos de Brusque/SC (Id 3258116, fl. 5). 
    Nesse mesmo ato — a audiência de reescolha (Id 3258116) — Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho, classificado na 12ª posição, escolheu a aludida delegação (Id 3258116, fl. 5), mas que, por não ter entrado em exercício no prazo legal, a outorga foi tornada sem efeito (Id 3258120, fl. 2). 
    Em relação à vacância das unidades delegadas, este Conselho possui jurisprudência consolidada no sentido de que a titularidade se perfectibiliza com a investidura e a entrada em exercício (Cumprdec n° 0007242-83.2013.2.00.0000/MA), entendimento esse adequadamente aplicado pelo recorrido na situação do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC. 
    A partir dessas informações, tem-se que a vacância do oficio operou-se em 3-11-2016 (Id's 3258119 e 3258120), portanto, após a publicação do edital de abertura (ocorrido em 20-4-2012 — Id 3257943). A situação atrai o conhecimento das disposições do art. 11, da Resolução CNJ n° 81/2009 e do item 14.2 do edital (Id 3257943, fl. 14) que vedam o oferecimento de unidades caso a vacância tenha ocorrido no curso do certame: 
    Resolução CNJ n° 81/2009 
    Art. 11. Publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão, pela ordem de classificação, as delegações vagas que constavam do respectivo edital, vedada a inclusão de novas vagas após a publicação do edital. -
    Edital 176/2012 (Id 3257943)
    14.2 É vedada a inclusão de novas vagas após a publicação do edital de abertura do concurso.
    Assim, a expressa previsão contida nos atos que regeram o concurso não deixa margens a outra conclusão senão a de manter a decisão do TJSC de não ter ofertado a unidade cartorial em eventuais sessões de reescolha. 
    10. Nesse enfoque, existem equívocos na premissa manejada pelo recorrente de que "no dia da audiência pública de reescolha, renunciaram as delegações e tais serventias também foram ofertadas e escolhidas por outros candidatos, resultando demonstrado que o Tribunal de Justiça catarinense pontuava seu entendimento pela reoferta das delegações vagas mesmo ocorrendo renúncia após o exercício da delegação escolhida, bastando, para tanto, que estas estivessem listadas no edital de abertura do certame" (Id 3356549, fl. 5). 
    Conforme explicitado no relatório elaborado pelo 1° Vice-Presidente após a audiência de reescolha (Id 3258116, fl. 2), de 3-11-2016, a possibilidade de retratação das opções feitas pelos candidatos foi medida tendente a cumprir determinação judicial de reclassificação, "em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos do Mandado de Segurança n. 2015.044686-2, em trâmite nesta Corte de Justiça, e do Agravo de Instrumento n. 5032954-40.2015.4.04.0000, do Tribunal Regional Federal da 4° Região, os candidatos Júlio César de Borba Mello e Zenildo Bodnar foram reclassificados, circunstâncias que culminaram com a retratação das serventias anteriormente escolhidas, em atos realizados no dia 27.9.2016 (fls. 580-583), seguida das respectivas outorgas aos candidatos atingidos por tais decisões (fls. 324-628)". 
    Diversos provimentos judiciais também foram proferidos e devidamente cumpridos pelo recorrido que, sem qualquer dúvida, refletiram na classificação de outros candidatos. Entendo que a possibilidade de renúncia nas audiências foi a forma mais adequada para se conferir o mesmo tratamento aos aprovados reclassificados e aos demais atingidos pela decisão, pois caso essa iniciativa não tivesse sido estendida aos outros candidatos, haveria tratamento não isonômico em relação aos que não integraram a relação jurídica processual. 
    Assim, o TJSC apenas compatibilizou os pronunciamentos judiciais sem que houvesse preterimento ou ofensa aos direitos dos aprovados. 
    11. O segundo ponto pelo qual não poderia o cartório almejado pelo recorrente, o 2° Cartório Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC, ser novamente ofertado é o de que houve uma espécie de renúncia tácita à titularidade a partir do momento em que o candidato Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho não entrou em exercício no prazo legal, cuja a outorga foi tornada sem efeito em 15-2-2017 (Id 3258120, fl. 2). Quer-se dizer que a renúncia não foi operada em sessão de escolha para tão logo haver o reoferecimento da unidade a outros candidatos, já que em outras oportunidades a reoferta das serventias renunciadas era feita de forma imediata e na mesma audiência (Edital n° 23/2016 - Id 3257962). 
    12. Pelas mesmas razões que a este Conselho não é dado intervir nas particularidades de cada Tribunal em termos de organização administrativa, do mesmo modo não se faz possível impor providências que acarretarão custos, como seria o caso de determinar à Corte a realização de uma terceira audiência de escolha, e com menor razão, para oferecimento de serventia que sequer poderia ser ofertada.” 
    Como visto, o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência (Resolução 81/2009) e pautado no item 14.2 do Edital do concurso, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
    Registre-se, por oportuno, que o entendimento firmado pelo CNJ está em sintonia com o disposto no artigo 39 da Lei 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, o qual determina que ocorrerá a extinção da delegação em caso de renúncia do notário ou do oficial de registro, ficando a autoridade competente responsável por declarar vago o respectivo serviço. A redação do dispositivo prevê:
    “Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:
    [...]
    IV - renúncia;
    [...]
    § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.”
    Desse modo, a decisão do CNJ, que negou pretensão de se determinar ao TJSC que designasse nova sessão de reescolha, em aproveitamento do concurso de outorga de delegações de registro e notarias realizado em 2011, não se mostra ilegal e, acima de tudo, respeita a autonomia dos Tribunais de Justiça Estaduais para organizarem os concursos para tais outorgas, como reconhecido pelo relator em seu voto.
    Além disso, a pretensão de “reescolha” das delegações, ainda vagas, pelos candidatos aprovados em determinado concurso não surge do arcabouço normativo como direito subjetivo, sequer encontrando previsão nas resoluções do CNJ, em especial a de nº 81. Daí a conclusão adotada na decisão hostilizada de que o TJSC, ao inaugurar outro concurso para outorga das delegações vagas, seguindo os critérios de promoção e de remoção, agiu no âmbito de suas prerrogativas. Em outras palavras, não havia preceito normativo que lhe impusesse a obrigação de promover nova sessão de “reescolha”, vinculada ao concurso anterior, antes da abertura de novo certame. 
    É preciso ver com cautela a possibilidade de “reescolha” de delegações, como forma de aproveitamento de concurso público realizado e, muitas vezes, de efeitos já exauridos. Se de um lado e em sua defesa se invocam os princípios da economicidade e maior efetividade do ato administrativo, de outro se corre o risco de comprometimento da segurança jurídica e da imperiosa necessidade de outorga mediante prévio concurso público, requisito este defendido insistentemente nesta SUPREMA CORTE. Com efeito, a outorga das delegações vagas e previstas em determinado concurso se dá mediante prévia sessão de escolha pelos candidatos aprovados, segundo critérios rígidos e previstos no edital, com destaque para a ordem decrescente de notas obtidas. Uma vez feita a escolha e investido o candidato na delegação escolhida, respeitados os prazos previstos para tanto, o concurso se exaure. Se, por fatos supervenientes, delegações, ainda que previstas no concurso, voltam a vagar, se tem por razoável sejam preenchidas por novo certame, oportunizando a todos nova participação, inclusive aos que já possuem delegação, que, no caso, concorrem no concurso de remoção. Evitam-se, com isso, movimentações horizontais nas delegações, inclusive depois de anos do encerramento do concurso, sem a realização de novo certame, bastando, para tanto, a designação de sessão de “reescolha”. Além disso, no caso, o candidato, já no exercício de determinada delegação, teria de renunciar à delegação para a “reescolha” de outra, sem se submeter a concurso público, ainda que na modalidade remoção. 
    Também não aproveita ao caso a alegação de quebra da isonomia, ao argumento de que, em relação ao mesmo certame, o TJSC teria admitido algumas “reescolhas”. Como visto, ao contrário do alegado pelo autor, as sessões de “reescolhas” ocorreram em razão de determinação judicial, sendo observados os estritos limites de cada decisão. 
    Impende registrar, ainda, que a procedência da ação, da forma como pretendido pelo autor, geraria situação de insegurança, comprometendo sensivelmente o novo concurso, frise-se, instaurado em 2020 e que certamente se encontra em estágio avançado. 
    Assim, verifica-se que o CNJ, dentro de suas competências constitucionais, previstas no artigo 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, apurou todos os fatos apresentados e concluiu, por seu colegiado, pela inexistência de ilegalidade a ser reparada.
    Destaco, por fim, que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas (MS 36.993-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/06/2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado de Santa Catarina, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;
    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e declaro a validade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0008381- 94.2018.2.00.0000.
    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente